Tribunal: STF
Processo: HC 203190
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Penal militar. Falsificação de documento público. Rejeição de Denúncia. Crime impossível. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Ramon Leite Freire, contra ato do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do RESE nº 7000048-46.2020.7.00.0000.
     O Juízo Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do Paciente quanto ao crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM), forte no argumento de atipicidade da conduta e ausência de justa causa para deflagrar a ação penal (evento 2).
    Em sede de recurso em sentido estrito, a Corte militar, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para desconstituir a decisão de rejeição da denúncia e determinar seu recebimento pelo juízo antecedente (evento 3). 
    Extraio do ato dito coator:
    EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RENOVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
      1. A denúncia (apresentada com a prova da existência de fato que, em tese, constitua crime e os indícios de autoria) revestida das formalidades e dos requisitos legais, nos termos dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, deve ser recebida.
      2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal, ingressar no mérito para rejeitar a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação a ser exercida pelo Colegiado de Justiça. Nesse momento processual — Juízo de Prelibação —, vigora a máxima "in dubio pro societate".
      3. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos fatores extrínsecos.
      4. A imediata desconfiança da autenticidade de documento falso, em razão da experiência de quem o recebe ou da facilidade de comparação com outros registros autênticos, não retira a potencialidade lesiva do meio criminoso por se tratar de fatores extrínsecos à contrafação.
      5. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
    6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, inexistência de justa causa para a persecução penal, porquanto o documento falso utilizado pelo Paciente ‘não tem qualquer aptidão de ludibriar alguém, haja vista o erro grosseiro da assinatura detectável prima facie e a olho nú’. Sustenta a tese de crime impossível. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela cassação do acórdão objurgado. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pelo Superior Tribunal Militar se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão dos efeitos do acórdão hostilizado.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora